Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727624-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELEIA FOOD TRUCK LTDA - ME AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DESPACHO Intime-se a agravada para que, no prazo de cinco dias, esclareça o pedido de ID 29585218, pois, ao contrário do que anunciado pela advogada peticionante, não há nenhum anexo no documento mencionado. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator